Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0706816-53.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMILIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se a autora para prestar os esclarecimentos solicitados na r. cota ministerial (id. 24128011), em 10 dias. Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora